Tribunal: TJMT
Processo: 1024284-38.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024284-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), ADELMO HESS - CPF: 488.004.579-91 (AGRAVANTE), MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.119.613/0001-57 (AGRAVADO), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), ANA CAROLINE TEODORO MARTINS - CPF: 021.798.151-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS LIMITADO A SEIS PARCELAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Adelmo Hess em face de decisão que, nos autos de Embargos à Execução (nº 1012864-88.2024.8.11.0015), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante alega hipossuficiência econômica, afirmando ser produtor rural sem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante comprova sua hipossuficiência para obter o benefício da justiça gratuita; (
ii
) determinar a viabilidade do parcelamento das custas processuais em 30 parcelas, conforme pleito subsidiário do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil (art. 99, §§ 2º e 3º) presume verdadeira a alegação de hipossuficiência de pessoa natural, salvo elementos contrários nos autos.

A simples declaração de pobreza não vincula o magistrado, que pode indeferir o benefício se houver provas de que a parte tem condições de suportar os custos processuais.

No presente caso, o agravante não comprovou sua alegada precariedade financeira, deixando de apresentar documentos que sustentassem a hipossuficiência, apesar de ser instado a fazê-lo.

Provas documentais apresentadas pela parte agravada indicam que o agravante é proprietário de imóveis e possui empresa ativa, demonstrando capacidade econômica.

Quanto ao pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais, aplica-se o art. 98, §6º, do CPC, que autoriza o parcelamento em até seis parcelas, afastando
-se, portanto,
o pleito de 30 parcelas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao magistrado aferir, com base nos elementos dos autos, a real necessidade de concessão da gratuidade da justiça.

O parcelamento das custas processuais pode ser autorizado, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, limitado a seis parcelas mensais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º; art. 98, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 07/02/2018
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADELMO HESS,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Embargos à Execução de nº 1012864-88.2024.8.11.0015, manejada em face do
MASTER COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA - EPP
,
indeferiu-lhe
o pedido de justiça gratuita.

Para tanto, aduz o agravante, inicialmente, que é produtor rural e, atualmente, não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais, sem que enfrente graves dificuldades financeiras.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson
Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. - O benefício de justiça gratuita é concedido apenas àqueles que não têm condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e da família. - Não constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte ante a análise dos elementos apresentados aos autos, imperiosa a manutenção da decisão que indefere o benefício de gratuidade de justiça. - A declaração de pobreza feita por pessoa natural induz presunção apenas relativa de veracidade”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª C MARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 08/02/2018)

No caso em apreço, não há prova da precariedade econômica do

agravante que justifique a concessão da gratuidade da justiça, especialmente da impossibilidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas.

No caso em exame, nada convence do contrário, pois
o
agravante, mesmo instad
o
a produzir provas acerca da alegada dificuldade financeira, tanto na instância de origem, quanto nesta instância recursal, deixou de apresentar documentação
hábil e
que desse indícios mínimos da
sua
incapacidade
de
fazer frente ao pagamento das custas processuais exigidas.

Por sua vez, c
onsoante bem delineado na instância de origem
, foi a própria parte demandada, ora agravada, que ao impugnar o pedido de
gratuidade da justiça, indicou extensa prova documental que
apontam a existência de acervo patrimonial em nome do autor,
que
é proprietário de um imóvel no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e outro no valor

de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) (id. 159077463/159077465)
.

No mais, também costa
na qualificação da petição inicial, que
o agravante
se autodeclara como
produtor rura
l,
que possui
empresa ativa
e dedica-se

à
criação de bovinos para corte e outras atividades secundárias, que vão desde a comercialização atacadista de animais vivos, até
ao
cultivo de eucalipto, soja e milho, conforme descrito no documento de id n.
159077462
. No entanto, não foi juntada qualquer documentação acerca da remuneração auferida
d
essas atividades
empresaria
i
s
, o que seria facilmente demonstrad
o
pelo extrato de imposto de renda do requerente.

Assim, sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça - deve ser mantida a decisão de origem, a qual, acertadamente, indeferiu a benesse, em razão da capacidade financeira do agravante de quitar as custas exigidas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024